Tribunal: STF
Processo: HC 87802
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus prejudicado: perda de objeto da impetração
 pela revogação da decisão impugnada.
II. Agravo regimental:
impossibilidade de conhecer da questão relativa ao acerto ou não das
 decisões que arquivaram os habeas corpus no STJ (HHCC 52.319 e
52573), que não é objeto da impetração.
III. Habeas corpus de
ofício: inviabilidade da sua concessão, no caso, por não se
vislumbrar, de plano, equívoco nos mencionados arquivamentos.